Tribunal: CARF
Processo: 12268.000248/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000248/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.667 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
BRJ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO
INDIRETA.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode
ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de construção.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, serão apuradas, por aferição
indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da
prova em contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas nos recursos voluntários interpostos e, no mérito, negar-lhes provimento.
O Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro votou na reunião de março de 2024.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Redator ad hoc
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus
Gaudenzi de Faria e André Barros de Moura. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Joao
Ricardo Fahrion Nüske.
Dito processo saiu de pauta com vistas na sessão plenária do dia 6 de março de
2024, oportunidade em que o então relator, conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, apresentou o seu
voto, rejeitando as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito,
negando-lhe provimento.
Nesse contexto, quando referido processo retornou de vista, o Relator não mais
integrava o Colegiado da Turma 2402, razão por que houve a necessidade da designação de
redatoria ad hoc. À conta disso, consoante atribuição conferida pelo art. 110, § 12, do RICARF,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000248/2009-65
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.667 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000248/2009-65

aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 23 de dezembro de 2023, designei-me redator ad hoc
para a consecução do reportado encargo.
Assim entendido, há de se adotar, na íntegra, as minutas de ementa, relatório e
voto que o Relator substituído disponibilizou no diretório corporativo deste Conselho, o qual está
compartilhado aos conselheiros do Colegiado. Contudo, tratando-se tão somente da replicação
redacional de outrem, ressalvo que dito entendimento e respectiva redação não necessariamente
goza da minha aquiescência.
Relatório
Conforme Relatório do Acórdão recorrido, trata-se de crédito lançado pela
fiscalização contra a empresa acima identificada, no montante de R$ 76.100,43, na competência
05/09, consolidado em 6/7/2009, referente a contribuição social destinada a outras entidades e
fundos – Sesi, Senai, Sebrae, Incra e salário educação, incidente sobre remunerações relativas à
mão-de-obra empregada na execução de obra de construção civil apurada por aferição indireta
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, com base na Lei 8.212/91,
artigo 33, §§ 4o e 6o, conforme Relatório Fiscal do Auto de Infração, fls. 49/64.
Conforme Relatório Fiscal, a empresa Jozem Administração e Participações Ltda.
contratou a empresa BRJ Construções Civis Ltda. para executar obra de construção civil
(empreitada global) do “Centro Comercial Zem”, matrícula CEI 50.018.75660/78.
O presente processo está apensado ao processo principal 12268.000247/2009-11 e
contém o mesmo fato gerador e os mesmos elementos de prova.
Consta do Relatório Fiscal que: a) da análise da documentação apresentada a mão-
de-obra declarada em GFIP foi insuficiente para os serviços contratados; e b) a contabilidade da
empresa não registra o movimento real da remuneração dos segurados empregados utilizados na
execução da obra. Por isso, a remuneração da mão-de-obra empregada foi aferida, com base na
Lei 8.212/91, artigo 33, parágrafos, 3o, 4o e 6o, utilizando-se os procedimentos previstos na
Seção II do Capítulo IV da Instrução Normativa – IN SRP 3, de 14/7/2005.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal a obra de construção civil constitui-se de
um edifício comercial, com área de 7.459 m2, foi matriculada sob o número CEI
50.018.75660/78, e executada no período de 07/2005 a 12/2006. Foi apresentado um único
contrato de subempreitada para a execução da estrutura de concreto armado.
O cálculo para determinação da mão-de-obra arbitrada é apresentado no
demonstrativo de fls. 65/66.
O contribuinte foi cientificado da presente autuação em 9/7/2009, conforme cópia
de Aviso de Recebimento - AR de fl. 134.
A empresa autuada apresentou defesa às fls. 137/156, onde apresenta os mesmos
argumentos que constam na defesa do processo principal 12268.000247/2009-11 (já julgado), ao
qual o presente processo está vinculado, lavrado na mesma ação fiscal, cujo conteúdo foi
relatado naquele processo..
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.667 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000248/2009-65

Tendo em vista os argumentos de fato apresentados pelo sujeito passivo, os autos
foram baixados em diligência para manifestação do Auditor Fiscal Autuante, conforme despacho
de fl. 737.
Em Informação Fiscal de fl. 738 o auditor fiscal autuante esclarece que os
fundamentos relativos ao processo em referência são os mesmos contidos na Informação Fiscal
do processo 12268.000247/2009-11, cuja ciência da empresa se deu em 15/3/12.
A empresa autuada (BRJ) apresentou manifestação às fls. 741/750, onde apresenta
os mesmos argumentos que constam na manifestação do processo principal 12268.000247/2009-
11, ao qual o presente processo está vinculado.
Em 04 de setembro de 2012, a 8a Turma da DRJ/BHE, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO
INDIRETA.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser
obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao
padrão de construção.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
CONEXÃO.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos vinculados por
conexão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”.
Inconformado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando as razões de
fato e de direito apresentadas em seu instrumento impugnatório.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Redator ad hoc.
Acerca da matéria, assim manifestou-se o Relator substituído:
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.667 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000248/2009-65

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Considerando que não houve inovação recursal, adoto as razões da decisão
recorrida a fim de confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF,
cujos trechos principais abaixo transcrevo:
“A impugnação é tempestiva, portanto, deve ser conhecida.
Quanto aos argumentos e documentos apresentados na defesa, os mesmos já foram
apreciados e votados, conforme Acórdão 02-, proferido no processo principal
12268.000247/2009-11, ao qual o presente processo está vinculado, julgado juntamente
com o presente processo, na mesma sessão de julgamento desta turma da DRJ/BHE.
Assim, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção do crédito apurado
no presente Auto de Infração”.
Conclusão
Diante do exposto, voto para conhecer dos Recursos Voluntários interpostos, a
fim de rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhes provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luzc

Fl. 830
DF CARF MF
Original